Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58201938).
3. Em suas razões recursais, a embargante expõe que se cuida de ação em que se busca a declaração de inexistência de débito ante a absoluta boa-fé da Recorrente no recebimento de valores a título de auxílio transporte e auxílio alimentação, com a consequente determinação que o Recorrido se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração da Recorrente a este título. Alega que o entendimento da 1a Turma não deve prevalecer no caso concreto, pois as Turmas deste Tribunal julgaram casos similares de maneira diversa, incidindo flagrante contradição e ausência de segurança jurídica. Aduz que não era possível à parte Embargante saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público demandado sem qualquer ingerência da servidora. Argui que não solicitou o pagamento de qualquer verba a maior ou menor e sequer teve conhecimento de qualquer cálculo efetuado erroneamente, recebendo na mais estrita boa-fé os valores contestados. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição apontada, reformando a sentença para que seja adequada ao entendimento já emitido, julgando o feito totalmente procedente.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que o acórdão não contém quaisquer dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC-2015, requerendo, portanto, o desprovimento do recurso.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) 6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". "Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." (publicação do acórdão 19/05/21). 7. No caso, não se evidenciou a ocorrência de erro operacional ou de cálculo que tenha dado causa a pagamentos indevidos à recorrente. Pelo contrário, conforme verificado em procedimento administrativo (ID 53256859), os valores apurados resultam de um ajuste financeiro decorrente da rescisão do contrato, que ocorreu por iniciativa da autora. Esta última recebeu benefícios referentes ao transporte para os meses de julho e agosto de 2015; contudo, prestou serviços efetivamente apenas até o dia 16 de julho de 2015. Levando-se em conta que a requerente exerceu suas atividades laborais somente por 12 dias no mês de julho, ela teria direito exclusivamente ao recebimento proporcional do auxílio alimentação, em consonância com o período efetivamente trabalhado. Esta circunstância evidencia que o recebimento foi indevido, mas não por erro de cálculo ou operacional. 8. Portanto, diferentemente dos casos previstos pelo Tema 1009 do STJ, a situação dos autos não se origina de um erro operacional ou de cálculo por parte da Administração, que poderia justificar a retenção dos valores recebidos sob a presunção de boa-fé. O pagamento indevido resultou da cessação do contrato de trabalho da requerente, uma condição previamente conhecida e que, por si só, deveria levar à expectativa de ajustes nos pagamentos dos benefícios. 9. É razoável supor que, com a cessação do contrato, a Requerente deveria estar ciente, ou ao menos possuir a capacidade de verificar, que não faria jus aos benefícios correspondentes aos períodos não trabalhados. O término da relação contratual implica na expectativa de um ajuste nos pagamentos de quaisquer benefícios vinculados à prestação do serviço. Logo, diante do término da relação de trabalho, é esperado que haja uma atenção redobrada por parte do contratado quanto à precisão dos valores recebidos, sobretudo em contextos que envolvem a administração pública e a alocação de recursos públicos. Nesse sentido, a alegação de que não era possível perceber o recebimento de valores indevidos, referente aos períodos não laborados, não se sustenta. (...)
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. Além do mais, o vício de contradição apto ser sanado por via dos embargos declaratórios "é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/2/2023).
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.